Tribunal: TJDFT
Processo: 0737199-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRÁTICA DE ATOS CARTORÁRIOS. CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS. JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECLUSÃO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO DE FUNDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. Na presente hipótese o recorrido ajuizou ação por meio da qual foi deduzida pretensão de adimplemento dos valores de emolumentos cartorários, que decorrem do cancelamento dos atos de constrição nos respectivos registros dos imóveis da ré, determinados pelo Juízo da Vara do Trabalho.
2. Ao analisar o requerimento formulado pelo ora autor nos autos respectivos, percebe-se que foi proferida decisão no sentido de que não seria possível a cobrança dos respectivos emolumentos cartorários.
3. As decisões interlocutórias sujeitam-se à preclusão, fenômeno endoprocessual que impede a rediscussão da matéria apenas no mesmo processo. No caso dos autos, no entanto, o requerimento já foi dirigido ao Juízo da Vara do Trabalho que decidiu a questão. Contra a aludida decisão deveria ter havido a subsequente impugnação por meio das vias processuais adequadas. Com efeito, está caracterizada, além da inadequação da via eleita, a absoluta incompetência deste Egrégio Sodalício para o exame da matéria.
4. Aplicabilidade, para o caso, da regra prevista no art. 485, inc. VI, do CPC.
5. Recurso conhecido e provido. Processo extinto sem o exame do mérito.